Tribunal: TJES
Processo: 0001088-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001088-32.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUDSON PEREIRA VITORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos, a condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001088-32.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUDSON PEREIRA VITORIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: TIAGO MARCHESINI DE VASCONCELOS - ES16700-A, BRUNO VINICIUS SANTOS ALMEIDA - ES35579
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça de ingresso, em síntese, que no dia 24 de julho de 2015, a vítima, Sra. Roberta Maurício dos Santos, ex-convivente do acusado, estava sentada em uma calçada em frente a um bar conversando com seu padrasto, ocasião em que o apelante passou pelo local, viu a cena e se desagradou, motivo pelo qual saiu de seu veículo xingando a vítima e a atingiu com golpes de capacete e com um soco no olho, além de tentar lhe agredir com um canivete, sendo impedido pela mãe da vítima.

A
materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva e judicial, que no dia dos fatos, após discutir com o acusado, este passou a agredi-la com um soco no olho e com vários golpes de capacete, conforme descrito na denúncia.

No mesmo sentido, foi o depoimento de sua genitora, que afirmou que, no dia dos fatos, presenciou o acusado agredindo sua filha com golpes de capacete na cabeça.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa e negativa de autoria por parte do apelante, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática dos delitos pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Assim, uma vez que o depoimento da vítima, mostrou-se coerente e coeso durante a instrução processual e está em consonância com os demais relatos colhidos nos autos e com o laudo de lesões corporais acostado ao feito,
mantenho
a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificado, não havendo que se falar em absolvição.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.